Tribunal: TCU
Processo: 018.018/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Flavio Rangel Apostolo Lira e pela Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL, contra o Acórdão 2426/2022-TCU-2a Câmara, que aplicou ao gestor multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 e fixou novo e improrrogável prazo para a municipalidade ressarcir a quantia apurada nos autos aos cofres federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Flavio Rangel Apostolo Lira e pela Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL (peças 96 e 97), contra o Acórdão 2426/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 90), que aplicou ao gestor multa fundamentada no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 e fixou novo e improrrogável prazo para a municipalidade ressarcir a quantia apurada nos autos aos cofres federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. Flavio Rangel Apostolo Lira para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. receber as peças 96 e 97, com relação à Prefeitura Municipal de Feira Grande/AL, como mera petição e negar seguimento, em razão do não cabimento de Recurso de Reconsideração em face de decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput ; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; 9.3 encaminhar os autos ao gabinete do Relator a quo , o Exmo. Ministro Antonio Anastasia, para que avalie a pertinência de receber as peças 96 e 97 como elementos complementares de defesa, nos termos do art. 279, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e do art. 23, § 2o, da Resolução/TCU 36/95; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.